Tribunal: TJES
Processo: 5013040-83.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013040-83.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA DA GLORIA RECOLIANO CASAGRANDE
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação na qual a recorrida alega, em síntese, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário, pois desconhece a recorrente. Diante disso requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a repetição de indébito dos valores descontados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos:

“julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Declaro a inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e a UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto, à falta de informações mais precisas, indenização esta que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos arts. 389 e 406, ambos do CC.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC ao caso em tela.

Essa rubrica deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, igualmente corrigidas na forma dos arts. 389 e 406, ambos do CC.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado, requerendo o afastamento do dano moral, ou, subsidiariamente sua redução.

A recorrida apresentou contrarrazões, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Não conheço do recurso interposto, eis que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

No caso em apreço, não foi recolhido o preparo a tempo, conforme certidão de ID 13484868, bem como não foi requerida assistência judiciária gratuita.

Pois bem. À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)
”.

E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no
prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de comprovação do preparo no prazo legal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)